Tribunal: TCU
Processo: 009.202/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Luciene Alves Duarte, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela autarquia educacional ao Município de Bom Lugar  MA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Luciene Alves Duarte, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela autarquia educacional ao Município de Bom Lugar-MA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 julgar irregulares as contas da Sra. Luciene Alves Duarte, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, abatendo-se, na oportunidade, a quantia já recolhida, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) * Tipo da parcela 1/1/2020 5.116,92 Débito 3/3/2020 14.103,57 Débito 6/4/2020 14.103,57 Débito 29/4/2020 14.103,57 Débito 8/5/2020 14.103,57 Débito 9/6/2020 14.103,57 Débito 13/7/2020 14.103,57 Débito 11/8/2020 14.103,57 Débito 11/9/2020 14.103,57 Débito 13/10/2020 14.103,57 Débito 9/11/2020 14.103,57 Débito 15/12/2020 3.732,70 Débito 31/12/2020 3.732,91 Crédito 9.2. aplicar à Sra. Luciene Alves Duarte a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE, para ciência.